Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-64.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
8000915-64.2021.8.05.0032

Origem do Processo: Comarca de Brumado/Ba

Recorrente:
Hemerson Matheus Lima Souza

Advogados: Carolina Lima Amorim, OAB/BA 64.707

José Bento Brito Porto, OAB/BA 64.810

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Fernando Rodrigues de Assis

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

CRIME. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (
TENTATIVA).
MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, FEMINICÍDIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. PANDEMIA COVID. LEI 11.900/09. RESOLUÇÕES 313, 314, 329 DO CNJ. DECRETO TJBA 276/2020.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. I
MPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
PLEITO ALTERNATIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CONCEDIDO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM DIVORCIADAS DAS PROVAS. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DESCABIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO VEZ QUE TAL RECURSO NÃO EXIGE PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 153, VI DO RITJBA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Corte Superior é firme em afirmar que a realização de audiência de oitiva de testemunhas por videoconferência somente acarreta nulidade
do ato, caso fique demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela defesa.

2. Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando o douto Juiz
a quo
apenas indica a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mencionando os motivos de seu convencimento.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de animus necandi
na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. Qualificadoras que se mantém, tendo em vista que não se mostram divorciadas das provas.

5. Por derradeiro, pleiteia a defesa, isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. Tal pretensão não merece prosperar.

Ocorre que, em sede de Recurso em Sentido Estrito iniciado mediante denúncia, é descabido o pedido de assistência judiciária gratuita, na medida em que tal recurso não exige o pagamento de custas ou taxas, conforme previsto no art. 153, VI, do RITJBA (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
8000915-64.2021.8.05.0032
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do relator.